Tribunal: TJDFT
Processo: 0000196-88.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidade. Princípio da identidade física do juiz. Qualificadoras. Motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
1 – Não há ofensa ao princípio da identidade física do juiz se o juiz que encerrou a instrução criminal não estava em exercício na vara quando conclusos os autos para sentença, que foi proferida por juíza então em exercício.
2 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, devem as qualificadoras ser submetidas ao conselho de sentença.
3 - Recurso em sentido estrito não provido.